Tribunal: TJMT
Processo: 1037326-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037326-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANILDE DE SOUZA - CPF: 198.207.552-04 (AGRAVANTE), NAZARIO SILVA - CPF: 240.969.461-68 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), AASIN- COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA - CNPJ: 37.487.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIA-TEL TELECOMUNICACOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IVO NOGUEIRA MACIEL JUNIOR - CPF: 405.813.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença.

2. A parte agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente por mais de 24 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando o tempo decorrido e a atuação do credor no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente exige, além do decurso do tempo, a inércia do credor na prática dos atos necessários ao andamento do feito.

5. No caso, verificou-se que a parte exequente se manifestou sempre que intimada, afastando a hipótese de paralisação ininterrupta do processo.

6. Precedentes do STF e STJ ressaltam a necessidade de intimação prévia do credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo indispensável sua prévia intimação para impulsionar o feito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC/2002, art. 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANILDE DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença no 0008107-57.1994.8.11.0003, movida por NAZARIO SILVA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo devedor, ora agravante, sob os seguintes fundamentos:

“Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a ‘Exceção de Pré-Executividade’, formulada por AASIN – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA-ME e IVANILDE DE SOUZA, com qualificação nos autos, em desfavor de NAZARIO SILVA, pessoa jurídica de direito privado.

Sem honorários, pois, c
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente.”

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o presente cumprimento de sentença encontra-se fundada em sentença prolatada nos presentes autos, qual a decisão fora prolatada em publicada em 25/02/2000 (ID 39090303, p. 36/38), portanto, há mais de 24 (vinte e quatro) anos.

Alega que o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que da decisão que ordenou a intimação da parte agravante para o pagamento voluntário da dívida em 25/02/2000 (ID 39090303, p. 36/38), até a apresentação da presente peça transcorreram-se mais de 24 (vinte e quatro) anos.

Defende, ainda, que é possível verificar
in casu
, de maneira indelével a desídia e inércia da parte agravada, vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte exequente, bem como os seus pedidos de suspensão do feito, consoante infere-se junto ao id 39091409, p. 36, id 39091412, p. 6/7, p. 39091412, p. 31/37.

Discorre que verifica-se de modo indelével a desídia e inércia da parte Agravada em dar andamento ao feito, ocorrendo in casu a prescrição intercorrente.

Argumenta que a presente demanda já tramita há mais de 30 (trinta) anos, estando em fase de execução a mais de 24 (vinte e quatro) anos, sem que a parte agravada lograsse êxito na constrição de bens da parte agravante.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado extinto o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição.

Sem liminar.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id 262982771.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 264352795, por meio das quais o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão recursal limita-se quanto ao desacerto da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade opostas pelo então devedor, ora agravante, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença no 0008107-57.1994.8.11.0003, movida em seu desfavor por NAZARIO SILVA, ora agravado.

Pois bem.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

No caso em exame, a parte agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade originária onde, em resumo, alega a ocorrência da prescrição intercorrente por ter passado mais de 25 anos desde a distribuição dos autos originais sem que fossem encontrados bens para satisfação do crédito.

Contudo, sem razão a recorrente.

A prescrição é medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem. Perde, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

Sobre o prazo prescricional para o processamento da execução, o STF consolidou o entendimento, através da súmula 150, que: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente. Inclusive, o tema restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No caso dos autos, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Como bem esclarecido pelo juízo de primeiro, sempre que intimado, o credor se manifestava em tempo razoável, não tendo o processo, em momento algum, permanecido em paralisação continuada e ininterrupta durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão do exequente, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que também não ocorreu nos autos. Precedentes do STJ”
(TJMT, 1014904-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, publicado no DJE 05/12/2023).

Além disso, não estamos diante da hipótese de não localização de bens do Executado, pelo contrário, o Agravado após diversas diligências logrou êxito em localizar bem penhorável.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025